Tribunal: TJMT
Processo: 0016113-79.2015.8.11.0015
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016113-79.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERIVALDA VIEIRA DA SILVA - CPF: 352.648.455-49 (VÍTIMA), JOSE DOS SANTOS (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACKSSON FERREIRA GOMES PEREIRA - CPF: 047.179.441-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – INCONFORMISMO DA DEFESA – TESE PRELIMINAR – REQUERIDA A NULIDADE DA DECISÃO CONDENATÓRIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DOSIMETRIA DA PENA – IMPERTINÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO ART. 5o, INCISO XLVI, DA CF E ART. 93, INCISO IX, DA CF – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA – MÉRITO –PRETENDIDA A REVISÃO DAS EXASPERAÇÕES FEITAS NA PENA BASILAR – INVIABILIDADE – INCREMENTOS BASEADOS EM ELEMENTOS CONCRETOS – JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação quando o Juiz Presidente, ao operar o cálculo dosimétrico, o faz com base nos elementos concretos que circunstanciaram a prática delitiva, em observância ao art. 5o, inciso XLVI, da CF e ao art. 93, inciso IX, da CF.

2. A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas e subjetivas do agente, sendo passível de revisão apenas nas hipóteses de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

3. Cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e desde que vinculado à elementos concretos, que vão além do resultado do tipo, decidir o
quantum
de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
José dos Santos
em face a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 121, §2o, incisos I, IV e VI, do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Inconformado,
José dos Santos
postula, preliminarmente, em razão da ausência de motivação idônea sobre a dosimetria da pena, pela nulidade da decisão prolatada pelo Juiz Presidente (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 564, inciso III, alínea “m”, do Código de Processo Penal).

Em sede meritória, pleiteia o redimensionamento da pena basilar,
“com base nos postulados da razoabilidade e proporcionalidade”
(id. 30407021).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do recurso defensivo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR: NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA NA DOSIMETRIA DA PENA

A aventada nulidade consta, genericamente, nos pedidos da defesa técnica de
José dos Santos
da seguinte forma:

“(...) Ante o exposto, requer o recebimento do presente recurso em posterior acolhimento, julgando-o totalmente provido, a fim de que:

1) Seja declarada a nulidade da sentença ora vergastada, em razão da ausência de fundamentação idônea, devolvendo-a ao juízo “a quo”, a fim de que prolate outra, nos termos da lei e da Constituição Federal;
(id. 30407021).

Extrai-se do pleito defensivo que a sentença condenatória prolatada pelo Juiz Presidente não carece de fundamentação adequada, restando ausente qualquer contrariedade ao artigo 564, inciso III, alínea “m”, do Código de Processo Penal.

Como cediço, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos veredictos. Na espécie, o Conselho de Sentença, confirmando a sentença de pronúncia, reconheceu, além da materialidade e da autoria delitivas, as qualificadoras capituladas na inicial – artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VI, do Código Penal – acolhendo-se uma das versões respaldadas no conjunto probatório.

Diante disso, o Juiz Presidente, ao operar o cálculo dosimétrico fixando a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, analisou devidamente as etapas da dosimetria, e fez uso de motivação concreta, idônea e suficiente, em atenção aos artigos 5o, inciso XLVI e 93, inciso IX, da Constituição Federal, apresentando os fundamentos de sua convicção.

Não se vislumbra, portanto, a detida falta de fundamentação na dosimetria, tendo sido fixada com base no livre convencimento motivado, nos termos do próprio artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e observado os elementos concretos que circunstanciaram a prática delitiva.

Logo, inexistindo plausabilidade à irresignação defensiva neste ponto, afasta-se a preliminar.

VOTO – MÉRITO:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
José dos Santos
em face da decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 121, §2o, incisos I, IV e VI, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Extrai-se da denúncia que:

“No dia 28 de julho de 2015, aproximadamente às 01h00min, na residência localizada na Rua Rio Preto, no 1260, bairro Jardim Maria Vidilina II, nesta cidade de Sinop/MT,
JOSÉ DOS SANTOS
e JACKSON FERREIRA GOMES PEREIRA conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, dotados de latente animus necandi, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de uma arma branca tipo facão, mataram a vítima Erivalda Vieira Silva, a qual era convivente do acusado JOSÉ DOS SANTOS, consoante certidão de óbito (fl. 83), laudos periciais (fls. 110/139) e mapa topográfico (fls. 21/23).

Restou apurado que o acusado JOSÉ DOS SANTOS e a vítima conviveram maritalmente por mais de 20 (vinte) anos.

Apurou-se também que os acusados
JOSÉ DOS SANTOS
e JACKSON trabalhavam em uma fábrica de cerâmica, localizada na zona rural desta cidade, inclusive dormiam no local durante a semana.

No dia dos fatos, ambos passaram a ingerir bebida alcoólica, tipo cachaça, e em determinado momento, durante a madrugada, os denunciados se dirigiram até esta cidade para comprar mais bebida alcoólica, ocasião em que JACKSON convidou o implicado
JOSÉ DOS SANTOS
para se deslocarem até a residência da vítima, a fim de matá-la.

Restou apurado que o acusado
JOSÉ DOS SANTOS
estava desconfiado que a vítima estaria lhe traindo e, por sua vez, o implicado JACKSON queria vingar-se da vítima, visto que Erivalda havia lhe xingado em razão de seu envolvimento com drogas.

Assim, ambos imbuídos por vingança, se deslocaram à residência da vítima, adentraram no quarto onde Erivalda dormia, ocasião em que
JOSÉ DOS SANTOS
se apossou de um facão que a vítima guardava ao lado da cama para sua proteção e, sem que esta pudesse esboçar qualquer reação defensiva, desferiu um golpe no pescoço da sua convivente, na região supraclavicular esquerda, causando-lhe o esgorjamento, que foi a causa determinante da sua morte.

Enquanto o acusado
JOSÉ DOS SANTOS
desferia o golpe na vítima, o implicado JACKSON permaneceu ao lado da cama aguardando a prática do crime. Ato seguinte, na tentativa de desviar o foco da responsabilidade criminal, o denunciado JACKSON escreveu um bilhete e deixou no local do crime. Em seguida, ambos se evadiram em uma motocicleta”
(id. 30405007)

Em sede meritória,
José dos Santos
pleiteia o redimensionamento da pena basilar,
“com base nos postulados da razoabilidade e proporcionalidade”
(id. 30407021).

Sem razão, contudo.

Transcreve-se trecho referente ao cálculo dosimétrico:

“Passo a dosimetria da pena – acusado JOSÉ:

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena, analiso as circunstâncias judiciais, diante da natureza do crime de homicídio triplamente qualificado, reconhecido pelo Egrégio Tribunal do Júri, considerando como preponderantes as seguintes:

Com relação a
culpabilidade
, verifica-se que a conduta do réu se mostrou de elevada censura, tendo em vista que o crime em comento fora praticado de forma brutal, com frieza e premeditação. O réu não possui antecedentes criminais. Quanto à conduta social e a personalidade do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. O motivo foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que será levado em consideração para qualificar o delito. Quanto às
circunstâncias
, estas devem ser valoradas negativamente, considerando que o acusado utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima uma vez que agiu de inopino, enquanto esta dormia, bem como pelo fato de a vítima ser do sexo feminino. O crime trouxe consequências nefastas e irreversíveis, posto que ceifou a vida da vítima, porém também inerentes ao tipo penal.

Ressalto, por oportuno que, ante o reconhecimento de três qualificadoras pelos jurados, uma relacionada ao motivo do crime, pertinente à torpeza com que o réu pretendeu a morte da vítima, pelo fato de achar que esta estaria lhe traindo, bem como outra, relacionada ao meio de execução do delito, referente à utilização de
recurso que dificultou a defesa da vítima
e, ainda, pelo fato de
a vítima ser do sexo feminino
, a primeira servirá para caracterizar o tipo qualificado do delito, alterando a faixa de fixação da pena,
enquanto a segunda e terceira serão utilizadas como circunstâncias judiciais negativas, para majorar a pena-base
.

Face a tais esclarecimentos, da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão”
(id n. 30407016).

Diante das peculiaridades do caso, não há desproporcionalidade na fixação da pena basilar. O recorrente, atuando com fortes requintes de crueldade ao golpear a vítima em seu pescoço com um facão, não lhe dando qualquer chance de defesa, agiu com evidente premeditação ao arquitetar com
Jackson
o delito e sair de seu local de trabalho para ceifar a vida de
Erivalda Vieira Silva
.

Denota-se assim a especial reprovabilidade da ação delituosa, tendo o juízo
a quo
exasperado a reprimenda dentro dos patamares da necessidade e suficiência (artigo 59 do Código Penal), em atenção ao princípio da individualização da pena.

Ademais, nota-se que a fundamentação utilizada está baseada em elementos concretos e idôneos que, dentro do critério de discricionariedade vinculada do magistrado, rechaçam o argumento defensivo. O incremento da pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses ocasionada pelos 02 (dois) vetores negativados – culpabilidade e circunstâncias do crime – revela-se proporcional, em conformidade ao Enunciado n. 39 da TCCR do TJMT e ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado – observado seu livre convencimento motivado – certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto.

É importante consignar que a confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto"
(STJ. AgRg no REsp 1814988/PR. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 19.12.2019).

Por fim, quanto ao alegado “bis in idem” na circunstância judicial da culpabilidade e a qualificadora do motivo torpe, melhor sorte não assiste ao acusado.

Rememora-se que o vetor da culpabilidade deve ser compreendido como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu e, no caso, a frieza do agente, que premeditou a morte de sua esposa justifica, a toda evidência, o incremento da reprimenda pois
“pode haver a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a premeditação, com o planejamento das ações, demonstra o maior desvalor dessa circunstância”
(STJ. HC 532902/PE. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 17.12.2019).

Lado outro, a qualificadora do motivo torpe – a mera desconfiança de que a vítima havia traído o réu –, como bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, foi utilizado para qualificar o delito e não se confunde com a circunstância judicial da culpabilidade, que se baseou em elementos distintos – frieza, premeditação e brutalidade do crime. Assim, não há que se falar em “bis in idem”.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020